Tribunal: TJBA
Processo: 8039688-12.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039688-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDA RODRIGUES LEITE CASTRO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na exclusão da candidata do Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – SAEB/05/2022, em razão da desclassificação pela Comissão de Heteroidentificação, mesmo após autodeclaração como parda. A impetrante afirma possuir traços fenotípicos característicos de pessoa parda e alega violação do contraditório e da ampla defesa, além de inadequação do procedimento de avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou a impetrante do certame sob fundamento não devidamente motivado pela Comissão de Heteroidentificação, e se, diante da dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata, deve prevalecer a sua autodeclaração racial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autodeclaração do candidato como preto ou pardo goza de presunção relativa de veracidade, conforme o edital do concurso, devendo prevalecer em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo. 4. A Comissão de Heteroidentificação deve fundamentar especificamente sua decisão, indicando quais características fenotípicas afastam a condição de negro ou pardo, sob pena de nulidade do ato por ausência de motivação. 5. A ausência de motivação no ato administrativo viola os princípios da publicidade, do contraditório, da ampla defesa, da vinculação ao edital e da legalidade. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que, diante de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração, em respeito à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica. 7. No caso concreto, há elementos robustos que indicam a condição de parda da impetrante, como relatório médico baseado na escala Fitzpatrick, registros funcionais e sua aprovação anterior em concursos na condição de cotista racial, o que corrobora a existência de dúvida razoável. 8. A Comissão de Heteroidentificação descumpriu o edital ao não apresentar justificativa técnica ou específica, tornando o ato administrativo inválido com base na Teoria dos Motivos Determinantes. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8039688-12.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante FERNANDA RODRIGUES LEITE CASTRO e como impetrante SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator designado. Salvador/Ba, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)